Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734319-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076/STJ. PRETENSÃO DE FIXAÇAO MEDIDANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não houve necessidade de produção de outras provas, além do acervo documental carreado aos autos, tendo sido solucionado em menos de 1 (um) ano, bem como o fato de que se trata de ação com o mesmo conteúdo de outras centenas de demandas propostas pela mesma sociedade de advogados, com repetição de argumentação padronizada, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna injustificável o arbitramento mediante apreciação equitativa. 3. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o e §8oA, do Código de Processo Civil, asseverando que o valor fixado a título de honorários advocatícios merece ser majorado, uma vez fixado em patamar irrisório. Sustenta, ademais, ser descabida a multa aplicada com lastro no artigo 1.026, §2o, do CPC, diante da inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §8o e §8oA, do CPC, pois, conforme orientação da Corte Superior, “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Quanto à tese referente ao descabimento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, melhor sorte não colhe o recurso. A uma, porque embora tenha mencionado o referido dispositivo de lei, não houve, objetivamente, alegação de ofensa a ele. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, “a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.937.192/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012